Tribunal: CARF
Processo: 11080.722155/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722155/2015-69
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-008.212 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA. DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não presente omissão
alegada pela embargante quanto a matéria tratada em peças de defesa e não
enfrentada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão 3302006.548, proferido na sessão de 26 de fevereiro de 2019.
A síntese fática dos presentes embargos é descrita abaixo, sendo retirada dos
apontamentos realizados no despacho de admissibilidade, vejamos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722155/2015-69
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.212 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722155/2015-69

Trata-se de embargos de declaração opostos em tempo hábil pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 3302-006.548, de 26 de fevereiro de 2019,
sob o pressuposto regimental da obscuridade.
Segundo a embargante, a obscuridade reside no fato de que o colegiado afastou a multa
de ofício considerando que na Medida Cautelar no 20.749 teria sido proferida decisão no
sentido de esclarecer que o lançamento era para prevenir a decadência, nos termos do
art. 63 da Lei no 9.430/96.
Contudo, a Medida Cautelar no 20.749 tem como objeto apenas a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário constantes das CDA 00.6.13.00435-80 e
00.6.13.00326-27,
que
são
objetos
dos
processos
administrativos
no
11080.004641/2003-16 e 11080.011595/99-51, respectivamente.
O despacho de admissibilidade, seguindo o que acima foi exposto, entendeu haver
a omissão apontada pela embargante, requerendo a distribuição do presente processo para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos, tratam de matéria de competência desse colegiado,
atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto, submeto-o a julgamento.
Conforme se depreende dos embargos opostos pela Fazenda Nacional, o acórdão
embargado seria omisso quanto a informação de que a Medida Cautelar no 20.749, não alcançaria
os créditos exigidos no presente processo.
Entendo não assistir razão à embargante.
Embora utilizarem como pano de fundo, o presente processo e o acórdão utilizado
como paradigma da decisão embargada, a questão relacionada a não constar na Media Cautelar
da contribuinte os créditos que neste processo se discutem, foi objeto de analise no acórdão
paradigmático.
Em que pese não versar de forma direta dos créditos discutidos no presente
processo, uma vez que o auto de infração data de 2015, enquanto que o paradigma remonta ao
ano de 2013, o período completo relacionado aos créditos esta mencionado na Medida Cautelar
distribuída pelo contribuinte, que visou a suspensão da exigência do crédito tributário, até
decisão definitiva da Ação Rescisória no 4.596/RS.
Ou seja, mesmo não tratando especificamente do auto de infração objeto da
presente demanda, o período e créditos discutidos na Medida Cautelar encampam aqueles aqui
exigidos.
Destaco abaixo, trecho do acórdão embargado onde podemos observar, que todo o
crédito tributário advindo da Ação Rescisória no 4.596/RS, tendo em vista a decisão liminar
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.212 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722155/2015-69

proferida na Medida Cautelar 20.749, deve ficar suspenso até transito em julgado da decisão,
sendo certo a garantia do lançamento dos mesmos para prevenir a decadência:
(...)
Da impossibilidade de aplicação da multa de ofício e da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário lançado.
A recorrente alegou a impossibilidade de aplicação da multa de ofício, por força do
disposto no art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, em face da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário lançado, prevista no art. 151, V, do CTN, que fora determinada pela
decisão judicial proferida na Ação Cautelar no 20.749/RS.
Assiste razão à recorrente.
Com efeito, de acordo com extrato de fls. 4713/4715, em 20/3/2013, a autuada
ingressou com a Medida Cautelar no 20.749, perante o STJ, tendo sido deferida a
medida liminar, em 11/4/2013, para fim de suspender “a exigibilidade do crédito
tributário em discussão até ulterior deliberação desta Corte”. Em 15/4/2013, a referida
decisão foi publicada no Diário de Justiça.
No corpo da referida decisão (fls. ......), há autorização expressa para a autoridade
fiscal realizar o lançamento do crédito tributário em questão, nos termos do art. 142 do
CTN e 63 da Lei 9.430/1996, com vista a prevenir a decadência, enquanto não
sobrevier o trânsito em julgado da sentença, conforme explicitado no excerto a seguir
reproduzido:
É certo que, com a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, cabe à autoridade
administrativa proceder ao lançamento, nos termos dos arts. 142 do CTN e 63 da Lei
9.430/99. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário por ordem judicial não determina a impossibilidade de a Fazenda
Pública proceder ao lançamento tributário, de modo a prevenir a decadência,
enquanto não sobrevier, naturalmente, o trânsito em julgado da sentença. (grifos não
originais)
De acordo com subitem 3.1 do referido Relatório de Ação Fiscal (fls. .....), verifica-se
que a autuação em questão foi realizada com respaldo na decisão de antecipação tutela
deferida em favor da Fazenda Nacional, no âmbito da citada Ação Rescisória, que
suspendeu os efeitos do acórdão rescindendo, proferido pelo STJ no julgamento do
REsp n° 336.280/RS. Da leitura da referida decisão (fls. 3226/3228), verifica-se que
não havia qualquer determinação acerca da suspensão da exigibilidade de eventual
crédito tributário lançado.
Entretanto, no dispositivo da decisão proferida no âmbito da referida Medida Cautelar
no 20.749 foi esclarecido que o lançamento era para prevenir a decadência. Dessa
forma, ainda que o procedimento fiscal tenha se iniciado antes da referida decisão
liminar, dada a sua natureza interpretativa, inequivocamente, ela deve retroagir,
inclusive, para alcançar os lançamentos anteriormente realizados.
Dessa forma, em consonância com o disposto no art. 63 da Lei 9.430/1996, deve ser
afasta a exigência da multa de ofício aplicada.
Pela mesma razão, impõe-se a necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, até porque consta da referida decisão expressa menção neste sentido,
conforme se infere do teor do trecho que segue reproduzido:
De outra parte, todavia, enquanto não julgada definitivamente a ação rescisória,
impõe-se assegurar ao contribuinte, igualmente, o direito de não se submeter,
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.212 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.722155/2015-69

desde logo, à míngua de urgência, às exigências tributárias decorrentes da possível
rescisão do acórdão.
Com efeito, se por um lado há urgência em conferir à Fazenda Nacional o direito de não
pagar imediatamente o que fora reconhecido ao contribuinte no acórdão rescindendo,
por outro não se pode olvidar que a coisa julgada ainda não foi desconstituída. Tão
somente seus efeitos foram suspensos, por força da decisão que proferi nos autos
da AR 4.596/RS. (grifos não originais)
Com base no exposto, em consonância com disposto no art. 151, V, do CTN, e no que
determina o art. 63 da Lei 9.430/1996, deve ser afastada a multa de ofício aplicada e
suspensão da exigibilidade do crédito objeto do auto de infração em apreço, até que
seja proferida a decisão definitiva no âmbito da Ação Rescisória no 4.596/RS.
Destarte, forte nas razões acima expostas, entendo não ter ocorrido a omissão
alegada pela Fazenda Nacional.
Desta forma, voto por rejeitar os embargos de declaração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital